Tribunal: TJSP
Processo: 1500317-82.2020.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (CP, ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV, E 211).
APELO DA DEFESA VISANDO A ANULAÇÃO DO JULGADO POR CONTA DE ALEGADA CONTRARIEDADE COM A PROVA DOS AUTOS.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI QUE SE ARRIMOU EM UMA DAS VERSÕES DOS FATOS EXPOSTAS EM PLENÁRIO, VEDADA A

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (CP, ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV, E 211).
APELO DA DEFESA VISANDO A ANULAÇÃO DO JULGADO POR CONTA DE ALEGADA CONTRARIEDADE COM A PROVA DOS AUTOS.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI QUE SE ARRIMOU EM UMA DAS VERSÕES DOS FATOS EXPOSTAS EM PLENÁRIO, VEDADA A ANULAÇÃO DO DECISUM PORQUANTO NÃO SE CARACTERIZOU VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA – TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PODE SER O ÁRBITRO DO VEREDICTUM, OU ESCOLHER, DENTRE MAIS DE UMA VERSÃO DOS FATOS, AQUELA MAIS ACERTADA, SOB PENA DE VIOLAR A SOBERANIA DO JÚRI – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO PORQUE ADEQUADO E SUFICIENTE NA HIPÓTESE – RECURSO DESPROVIDO.